Tribunal: TJDFT
Processo: 0711327-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711327-97.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA FRANCYHANNE FURTADO FREIRE APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Consoante decisão de ID 45799661, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte apelante para recolher as custas recursais, o prazo transcorreu in albis (ID 46366353). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora